Tribunal: TJSP
Processo: 1003217-08.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. "Contrato Emergencial para Gestão, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde do Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Itu". Demandante que reclama o inadimplemento das parcelas dos meses de março e agosto de 2016 referentes à locação de equipamentos hospitalares. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação, aduzindo ainda

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. "Contrato Emergencial para Gestão, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde do Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Itu". Demandante que reclama o inadimplemento das parcelas dos meses de março e agosto de 2016 referentes à locação de equipamentos hospitalares. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação, aduzindo ainda pedido de "gratuidade". EXAME: pedido de "gratuidade" formulado pela apelante que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*